Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-08.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0001423-08.2008.8.14.0015

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: AMAZONAS LEATHER LTDA - ME

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
b
,

DO CPC.
CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
NÃO PROVIMENTO.

1.

A
gravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso
especial
,
fundada
n
a alínea
b
,

d
o inciso I
,

do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
fundada em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.
340
.
553
/
RS
(Tema
s

566, 567, 568, 569, 570 e 571
)
.

2.
As

razões recursais
não
são
capaz
es
de infirmar
os fundamentos

da decisão impugnada, que reafirmou a conformidade do caso as teses paradigmas acerca do início automático da contagem do prazo de prescrição intercorrente da execução fiscal, a partir da ciência da Fazenda Pública da diligência infrutífera de localização do executado e/ou de bens penhoráveis.

3
.
Agravo interno conhecido e
não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
.
Afirm
aram impedimento
/ suspeição
os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente)
.

10
ª
Sessão Ordinária d
e
Plenário Virtual
do Tribunal Pleno

(
22 a 29 de março de 2023
).

Belém
/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(Vice-Presidente / Relator):

Trata-se de agravo
interno

em recurso
especial

(
ID
11957017
), interposto p
o
r

ESTADO DO PARÁ
,
com fundamento no art.
1.
0
30, §2º,
do Código de Processo Civil
, contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso
especial
, fundada na
conformidade do acórdão com a
s
tese
s

566, 567, 568, 569, 570 e 571
d
o Superior Tribunal de Justiça, firmada
s
no julgamento do recurso especial repetitivo n.º
1.340.553
/R
S
, c
om a consequente
incidência do disposto no art. 1.030, I,
“b”,
do Código de Processo Civil
(
ID

11246796
).

Sustentou a parte agravante, em síntese, que

a
perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo
seria
consequência da

inércia do credor, que não se verifica
ria
quando a demora na citação do executado decorre
sse

unicamente do aparelho judiciário
, por i
nteligência da
súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Defendeu também que
,

se a executa
da não foi localizada ou não encontrado bens, caberia a

suspensão da execução ao teor do artigo 40, §4º da LEF e súmula 314/STJ, o que
não teria sido
observado pelo juízo
.

Por fim, sustentou que
a
consideração
da data do requerimento
de bloqueio de conta bancária e citação editalícia
como termo interruptivo da

prescrição não pode
ria
ensejar o aproveitamento do período em que o juízo
a quo

demorou para apreciar o requerimento; caso contrário, estaríamos admitindo que

fatos alheios ao
comportamento da exequente fossem suficientes para permitir a

ocorrência da prescrição.
Logo, o período de 06 anos deveria ser contado após o cumprimento da diligência frutífera que demorou a ser apreciada.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (
ID
11959232
).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos
, para apreciação, oportunidade em que recebi o agravo interno
,
dada a sua tempestividade e interposição
ancorada
no art. 1.0
30, §2º,
do Código de Processo Civil
, bem como, verificando que as razões recursais não ensejavam a retratação da decisão agravada, determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente/Relator):

A
jurisprudência do Su
perior Tribunal de Justiça e
stá consolidada
no tocante à discussão acerca d
o termo inicial do prazo de prescrição da execução fiscal
,
conforme
fixado no julgamento
do recurso especial repetitivo
n.º
1.340.553
/R
S
(
T
ema
s

566, 567, 568, 569, 570 e 571
/ST
J
)
, cuja ementa possui o seguinte teor:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
REsp
n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,
DJe
de 16/10/2018.)

N
a hipótese sob exame, conforme
alegado pela própria
parte agravante
,
a r. decisão do Superior Tribunal de Justiça, transcrita

acima,
no item 3 da ementa, reconhece que:

“N
em o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é

(ordena
o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
N
o primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente
o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.”

Conforme
consta da decisão que
de
negou seguimento ao recurso especial, f
oi verificado que
a Turma Julgadora entendeu
não ter havido medidas aptas a promover a interrupção da prescrição, tendo havido o transcurso de mais de 06 anos,
iniciados

automaticamente
da ciência da Fazenda Pública
acerca
da
diligência infrutífera para localização do executado e de
bens penhorávei
s
.

Ademais, importante destacar que, ainda que se admitisse
o seguimento
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, há entendimento balizado de que o eventual acolhimento das razões recursais dependeria de reexame fático e probatório, inviável na via especial, conforme se observa do teor da seguinte ementa:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Não se conhece de recurso especial, na hipótese em que a revisão do acórdão recorrido depender do reexame fático-probatório.

Observância da Súmula 7 do STJ.

3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, no exercício do juízo de conformação com as teses firmadas no
REsp
1.340.553/RS, manteve a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente e o contexto fático descrito no acórdão recorrido não indica equívoco na aplicação da tese repetitiva, de tal sorte que eventual acolhimento da tese dependeria do reexame fático-probatório.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.000.736/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)
(destaquei).

Por todo o exposto
,

dad
a
a
conformidade do acórdão desafiado pelo recurso especial c
om
a Tese firmada pelo Superior do Tribunal de
Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos
, quando julgou os
Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571

(
paradigma:
RESP nº
1.340.553/RS),
incide
nte à espécie o disposto no art. 1.030, I,
b,
do Código de Processo Civil,
de modo que

voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 30/03/2023